Tribunal: TJSP
Processo: 2061436-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – SEGURO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRATUIDADE PROCESSUAL – Decisão agravada revogou o benefício da gratuidade processual concedido à Autora – Não comprovada a incapacidade financeira – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO